Tribunal: TJBA
Processo: 8017948-15.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017948-15.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANNE JACQUELINE MENDES GOMES Advogado(s): GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR, MILENA RAQUEL SANTOS SARMENTO APELADO: CHACARAS PROLEITE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta pela consumidora em razão da comercialização de lote inserido em loteamento irregular, sem alvará ou aprovação perante a municipalidade. A sentença reconheceu a nulidade do contrato e determinou a restituição integral dos valores pagos, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: saber se a comercialização de lote em loteamento clandestino, sem alvará ou aprovação da autoridade competente, configura dano moral indenizável, diante da violação da boa-fé objetiva e do dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de alvará e de aprovação do projeto perante a municipalidade, conforme certidão oficial, revela a ilegalidade do loteamento, configurando objeto ilícito e nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, II, do CC e do art. 37, da Lei nº 6.766/1979. 4. A conduta da ré violou o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, uma vez que a autora adquiriu o imóvel sem ser informada da irregularidade, após ter quitado 41 parcelas contratuais. 5. A conduta extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão à dignidade da consumidora, frustração de legítima expectativa e abalo emocional, caracterizando dano moral indenizável. 6. A jurisprudência nacional reconhece o dever de indenizar nos casos em que há venda de imóvel em loteamento irregular sem aprovação legal, por se tratar de ilicitude grave e ofensiva à boa-fé objetiva. 7. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora desde a citação, calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de promessa de compra e venda de lote inserido em loteamento clandestino, sem alvará ou aprovação municipal. 2. A comercialização de imóvel em situação irregular, com violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, 405 e 927; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.766/1979, art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5000080-06.2020.8.13.0432, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 02.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0000590-32.2020.8.16.0041, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 19ª Câmara Cível, j. 22.10.2023; TJ-SP, AC 1004165-83.2020.8.26.0451, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2021; TJ-BA, APL 0504918-96.2016.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017948-15.2024.8.05.0274, em que figura como apelante ANNE JACQUELINE MENDES GOMES e como apelada CHACARAS PROLEITE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator